Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Ausência de condições de habitabilidade e higiene no quarto. troca de hotel. não comprovada a FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOs materiais e morais não configurados. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente/recorrente alega que o quarto de hotel não tinha quaisquer condições de higiene. Relata que foi dormir em outro hotel às expensas da parte recorrida, que reconheceu a ausência de condições do anterior. Afirma que pagou diária em preço superior ao cobrado no último hotel. Pugna pelo reembolso da diferença. Argumenta que a falha na prestação do serviço, com o deslocamento das partes durante a madrugada, e requerem a condenação da parte em pagar indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar se houve a efetiva configuração dos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço de hotelaria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Extrai-se dos autos que parte recorrente reservou hotel da rede da parte requerida, com entrada no dia 20.02.2024 e saída no dia 23.02.2024. Relata que teve de sair do hotel na madrugada do dia 22.02, pois ao chegar verificou que não havia sido feita a limpeza do quarto, tornando-o sem condições para dormir. Acrescenta que a recorrida ofereceu quarto em outro hotel, de preço inferior, para resolver a situação.
6. Compulsando os autos, verifica-se que de fato a recorrente comprovou reserva no hotel do dia 20 a 23 de fevereiro (ID 64764909). Ocorre que também foi juntado comprovante de reserva no segundo hotel, do dia 23 a 24 de fevereiro (ID 64764208). Não há qualquer documento que comprove que houve o deslocamento para o segundo hotel ainda no meio da madrugada do dia 22 de fevereiro. Com efeito, o acervo probatório demonstra que os hotéis foram reservados para datas diferentes, não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar que a troca se deu em desconformidade com as reservas realizadas (art. 373, I, do CPC). Dessa forma, não há que se falar em reembolso das diferenças entre as diárias pagas nos hotéis.
7. No que tange às condições do quarto do primeiro hotel, não há como certificar em que momento da estadia foram registradas as fotos de Ids 64764911, 64764912 e 64764913. Extrai-se das imagens apenas uma lixeira cheia e lençóis da cama bagunçados. As condições do quarto e do banheiro são próprias de um local utilizado, não se denotando um estado inóspito ou que inviabilizasse sua habitabilidade. Ademais, a própria recorrente confirma que já estava no quarto há dois dias.
8. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, a situação relatada, mesmo que tenha gerado aborrecimento, evidentemente não extrapolou os limites da normalidade, a ponto de prejudicar o descanso e sossego da parte. Nem mesmo a eventual ausência de limpeza durante toda estadia, fato que não foi comprovado, é capaz de gerar transtornos que atingem direitos da personalidade da recorrente. Em consequência, não há que se falar na ocorrência de danos morais.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido
10. Custas recolhidas. A recorrente vencida arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CPC, art. 373, I.